Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE EMBARGADA. NÃO ATENDIDO. ART. 803, I, DO CPC. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou procedentes os pedidos para extinguir a execução de três cheques, no valor total de R$ 61.303,44, os quais foram sustados (alínea 21) em razão de desacordo comercial alegado pela executada. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos títulos ante a ausência de comprovação, pelo credor, da relação jurídica subjacente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da não circulação dos cheques e da sustação por desacordo comercial, incumbe ao credor o ônus de comprovar a regularidade da causa debendi para conferir exigibilidade ao título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cheque ostenta presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, regido pelos princípios da autonomia e abstração; todavia, tal presunção não é absoluta, sendo amplamente admitida a discussão sobre a causa debendi quando o título não circulou, permanecendo entre as partes originárias.
4. Havendo verossimilhança nas alegações de defesa — corroboradas pela sustação do cheque e indícios de vícios na relação comercial —, mitiga-se a abstração da cártula, recaindo sobre o exequente o ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico subjacente, conforme a inteligência do art. 798, I, "d", do CPC.
5. No caso, a exequente não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a apresentar notas fiscais pretéritas e de terceiros, sem comprovar a efetiva entrega de mercadorias ou prestação de serviços vinculados aos cheques exequendos, o que retira a certeza e a exigibilidade da obrigação, tornando nula a execução nos termos do art. 803, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A não circulação do cheque permite a discussão da causa debendi em sede de embargos à execução. 2. Instaurada dúvida razoável sobre a origem da dívida, incumbe ao credor comprovar o negócio jurídico subjacente, sob pena de nulidade da execução por ausência de certeza e exigibilidade do título, nos termos do art. 803, I, do CPC.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 798, I, "d", 803, I e 1.012; CC, art. 884; Lei no 7.357/1985.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998423, Proc. 0710956-25.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1358263, Proc. 0717576-29.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 28.07.2021; TJDFT, Acórdão 1342263, Proc. 0724057-71.2020.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.05.2021.